Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002342-52.2021
AGRAVANTE: JOADILSON SOUZA CAMPOS.
AGRAVADOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, BANCO BRADESCO S.A, GRAVATAÍ LEILÕES e JESSIKA OLIVEIRA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOADILSON SOUZA CAMPOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Obrigação de Fazer no 1000007-73.2021.8.11.0028, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
Aduz o Agravante, que decidiu adquirir um veículo através de leilão online, iniciou pesquisas na página da GOOGLE, que atua como provedora de pesquisa na internet e efetua a prática de anúncios, dentre essas pesquisas deparou-se com o anúncio de “Gravataí Leilões”. Informa que:
- ao perceber que o site https://gravataileiloes.com, estava lhe sendo indicado pela GOOGLE, contando com a segurança de tratar-se de um site que estava sendo anunciado, ou seja, presumindo que a referida empresa tem a prudência de averiguar dados básicos de seus anunciantes, iniciou a busca pelo veículo de seu interesse e efetuou lances na compra de veículos automotores no site, conforme consta no termo de arrematação datado em 18.11.2020;
- arrematou 01 (um) veículo automotor no referido leilão na data supracitada, totalizando R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), da seguinte forma: pagamento integral realizado através de 4 (quatro) transferências nas datas de 17/11, 18/11 e 24/11/2020, mediante transferência bancária (TED), na conta corrente de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0, no valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), em conformidade com a exigência e regramento contido no termo de arrematação e conforme comprovantes de Transferência Eletrônica;
- após a efetivação do pagamento em sua totalidade relativo à arrematação, encaminhou os comprovantes via mensagem de aplicativo Whatsapp, solicitando a imediata expedição de Nota de Venda, com o consequente agendamento para a entrega do referido veículo;
- a entrega do veículo não se efetivou, ou seja, foi mais uma vítima de fraude por meio do site GRAVATAÍ LEILÕES, que seguia ativo e sendo anunciado pela GOOGLE até poucos dias atrás, mesmo com inúmeras reclamações de vítimas que caíram no mesmo golpe;
- foi induzido a entrar no site https://gravataileiloes.com, de compra do veículo, pela técnica de marketing chamada “retargeting”, que pode ser verificada tal medida no anúncio da GOOGLE ao oferecer o serviço pago pelo contratante. https://support.google.com/google-ads/answer/1704373?hl=pt-BR;
- ao se deparar com a não entrega do veículo, desesperou-se, e diversas foram às tentativas de contato com a empresa que fez seu anúncio na Agravada, sem êxito algum, registrou boletim de ocorrência, além de reclamações e denúncias realizadas a GOOGLE sendo a plataforma que indicou e faz propaganda da empresa, uma vez que o site continuava sendo anunciado, levando inúmeras pessoas a cair no mesmo golpe;
- desesperado por ter despendido valor vultoso na transação fraudulenta, também tentou inúmeros contatos na Instituição BANCO BRADESCO, a fim de reaver integral ou parte da importância depositada na conta de seu cliente, bem como solicitar o bloqueio imediato da conta em comento, informando ter sido vítima de fraude;
- não obteve êxito, uma vez que a preposta do BANCO BRADESCO informou que não poderia prestar qualquer informação a respeito dos correntistas pertencentes as agências, por se tratar de sigilo bancário, recomendando que buscasse os seus direitos no Judiciário;
- por ter sido enganado no arremate de veículos mediante fraude, consubstanciada na falta de informações e providências por parte da instituição bancária-Ré, bem como o anúncio efetuado pela GOOGLE, compareceu na delegacia de Polícia de Civil e formalizou a reclamação de natureza Estelionato (CP, Art. 171), por meio de BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
Desse modo, requer liminarmente:
a-) mediante arresto (CPC, Art. 301), o bloqueio dos ativos contidos nas contas bancárias de titularidade de GRAVATAÍ LEILÕES e JESSIKA OLIVEIRA DA SILVA, CPF 468.545.668-86 através do sistema SISBAJUD, até o limite de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais);
b-) o bloqueio definitivo da conta corrente utilizada na operação em comento de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;
c-) que o Banco BRADESCO apresente os documentos e informações contidos na Resolução 2.025/93 do Banco Central do Brasil: 1. Ficha Proposta; 2. Contrato de abertura de conta corrente e 3. Informações e documentos contidos no Art. 1o, 2o e 3o, da Resolução 2.025/93, de JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;
d-) seja expedido ofício ao DETRAN, mediante sistema RENAJUD, de modo a restringir a circulação, transferência e o licenciamento de eventual veículo em nome da Ré JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0;
e-) que seja realizada a quebra do sigilo bancário em face da Ré JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, Banco Bradesco, Agência 7808-5, Conta Corrente 54809-0 onde poderá possibilitar a apuração e destinação deste valor, bem como requer que seja realizado o bloqueio judicial desta conta ou da conta para qual os valores foram destinados;
f-) caso o resultado for infrutífero na tentativa de bloqueio pelo sistema SISBAJUD da importância de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), depositados na conta do JESSIKA OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF sob o no 468.545.668-86, que seja decretada a indisponibilidade de todo e qualquer bem dessa requerida por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB), criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça;
g-) que a GOOGLE seja citado em caráter de urgência e forneça os dados necessários do site anunciante, https://gravataileiloes.com para a identificação do responsável que estão causando danos a clientes que adquiriram veículos ou futuros clientes que buscam sites de leilão;
h-) que seja determinado que a GOOGLE junte aos autos o contrato firmado para promover a publicidade da https://gravataileiloes.com.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o Agravante sequer descreveu o carro que teria adquirido. Não há qualquer prova da relação da empresa de leilões com a requerida Jessika, uma vez que não há informação de como restou pactuado no pagamento, nem porque a GRAVATAÍ LEILÕES solicitou o depósito em conta de pessoa física.
Dessa forma, não é possível promover o bloqueio de dinheiro, contas bancárias e veículos em nome da requerida JESSIKA, pois não há comprovação de sua relação com a aquisição do veículo, com a GRAVATAÍ LEILÕES ou com a alegação de fraude.
Prosseguindo, a quebra de sigilo bancário pleiteada pelo autor é medida extrema, séria e sigilosa, portanto, depende de prova contundente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, não há documento nos autos que comprove a relação da requerida JESSIKA com o negócio jurídico supostamente efetivado pelo autor.
Igualmente, quanto a determinação ao BANCO BRADESCO S.A para que apresente os dados da ré JESSIKA, este não cabe deferimento, ante a ausência de prova pré-constituída da relação desta com os fatos narrados pelo Autor\Agravante. Aliado a isso, não consta negativa pela via administrativa.
No mesmo sentido, quanto às informações a serem solicitadas ao GOOGLE, não consta negativa de pedido pela via administrativa, o que demonstra que o Agravante não se ocupou com a devida colheita de documentação antes de apresentar inúmeros pedidos em sede de tutela antecipada.
Sem a negativa administrativa pelas empresas Agravadas, não há que se falar em determinação judicial, pois se trata de medida valorosa, devendo ser utilizada apenas quando não houver demais alternativas.
Quanto ao bloqueio de R$27.300,00 em eventuais contas da GRAVATAÍ LEILÕES, este também não merece acolhimento, uma vez que o requerente não informa o CNPJ, informando que este é desconhecido.
Assim, verifica-se que a exordial apresenta fraco conjunto probatório em sede de cognição sumária, impedindo o deferimento dos pedidos drásticos e numerosos feitos pelo Agravante.
Ademais, sabe-se que a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é provedora de ferramenta de pesquisa na internet, ou seja, consiste em site de busca. Sua atividade resume-se em identificar, dentro do universo virtual e por meio de dados fornecidos pelo próprio usuário, as páginas eletrônicas relacionadas aos termos buscados e exibir uma listagem com os links encontrados.
Infere-se, portanto, que a atuação da mencionada empresa se limita a auxiliar o internauta a encontrar websites que versam sobre o conteúdo procurado, sendo certo que não exercem qualquer tipo de ingerência sobre este.
À vista disso, conclui-se que eventual responsabilidade da recorrida deve-se ater ao serviço que efetivamente presta, qual seja, de facilitação de acesso a sítios eletrônicos preexistentes na rede mundial de computadores, razão pela qual não pode ser obrigadas a impedir a divulgação de conteúdos criados, mantidos e publicados por terceiros, tampouco excluir determinados resultados decorrentes de pesquisa por termos específicos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator